Tribunal: TJMT
Processo: 1002191-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002191-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Abandono de função]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CICERO MARQUES FERREIRA - CPF: 495.883.971-20 (AGRAVANTE), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), EXMO. SR. DES.PEDRO SAKAMOTO - RELATOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EXM. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (AGRAVADO), EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO - REVISOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: CICERO MARQUES FERREIRA

AGRAVADO: EXMO. SR. DES.PEDRO SAKAMOTO - RELATOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO - REVISOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO EM PEDIDO GOVERNAMENTAL DE DECRETAÇÃO DE PERDA DO POSTO E PATENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PETIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PELA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – POSTERIOR ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO APÓS OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS – DECISÃO MONOCRÁTICA PELA PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL – ALEGADA TEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO E INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – TEMPESTIVIDADE POR FUNDAMENTO DIVERSO – CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS CORRIDOS – MATÉRIA PENAL – NATUREZA SANCIONATÓRIA – SUSPENSÃO DO PRAZO POR OCASIÃO DE FERIADO – PRECLUSÃO LÓGICA QUE SE MANTÉM – INTELIGÊNCIA DO ART. 222, §1o, DO RITJMT – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 217 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso preceitua que:
“A arguição de suspeição do Relator poderá ser suscitada até 15 (quinze) dias, após a distribuição, quando fundada em motivo preexistente; no caso de motivo superveniente, o prazo de 15 (quinze) dias, contando do fato que ocasionou a suspeição.”

Com a oposição dos aclaratórios, tem-se que a posterior arguição de suspeição foi alcançada pela preclusão lógica, nos termos do art. 222, parágrafo único do Regime Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que dispõe que:
“Será ilegítima a suspeição quando o arguente a tiver provocado ou, depois de manifestada a causa, praticar qualquer ato que importa a aceitação do Desembargador recusado.”

A contagem de prazo processual penal não obedece o art. 219 do Código de Processo Civil e, portanto, não é feita em dias úteis, mas em dias corridos, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729) 1002191-18.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CICERO MARQUES FERREIRA

AGRAVADO: EXMO. SR. DES.PEDRO SAKAMOTO - RELATOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO - REVISOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Cuida-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de Exceção de Suspeição e/ou Impedimento arguida pela defesa do Major do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
Cícero Marques Ferreira
, em face dos Exmos. Desembargadores Pedro Sakamoto (Relator) e Rondon Bassil Dower Filho (Revisor) nos autos de pedido governamental de decretação da perda do posto e da patente do excipiente, registrado sob o no 107323/2018, que, rejeitadas as preliminares, fora julgado procedente à unanimidade pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça e determinada a exclusão do mesmo das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do voto do Des. Relator Pedro Sakamoto (Acórdão – id. 157201680 e 157201682).

A defesa opôs embargos de declaração, alegando omissão e contradição no acórdão, com data de protocolo e assinatura eletrônica em 14/11/2022 (id. 157201684).

Posteriormente, na data de 30/11/2022, a defesa arguiu a suspeição e/ou impedimento dos mencionados Desembargadores e, como bem resumido pelo Exmo. Des. Relator Pedro Sakamoto, o suscitante argumentou que o Desembargador Relator:
“1) deu “tratamento diferenciado” ao caso, em relação a outros da mesma natureza, deixando de determinar a abertura de vista dos autos à PGJ para manifestação após a discussão da questão de ordem na qual se reconheceu a competência desta Corte Estadual para o julgamento da matéria; 2) que este relator não submeteu ao crivo do órgão colegiado a aferição do cumprimento, pelo Governador do Estado, da determinação exarada pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas no exame da primeira questão de ordem, concernente à necessidade de manifestação expressa acerca da penalidade a ser aplicada ao oficial; 3) que este relator anuiu com a “falsa informação” da “comissão processante” (rectius, Conselho de Justificação), no sentido de que o suscitante se encontrava em local incerto e não sabido por ocasião de sua “citação” (rectius, intimação) por edital; 4) que este relator e o Exmo. Sr. Des. Rondon se basearam em elementos de prova não submetidos ao crivo do contraditório na formação de seus convencimentos; 5) que este relator faltou com a verdade ao consignar que o suscitante tivera acesso irrestrito aos autos na fase administrativa do processo; 6) que este relator fez uma “acusação pessoal” e “maliciosa” de que o suscitante, com o auxílio de sua esposa, tentou se esquivar de uma intimação na etapa administrativa do feito; 7) que este relator, de forma “maldosa”, utilizou unicamente o fundamento da preclusão para rejeitar a tese de inépcia do libelo acusatório; 8) que este relator, de forma “pessoal e imaginária”, manifestou “teoria hipotética com falsas informações como se fossem idôneas”, imputando ao suscitante o crime de peculato; 9) que este relator, “fazendo uso de caráter pessoal”, deu teor probatório a afirmações inverídicas; 10) que o Exmo. Sr. Des. Rondon utilizo, na formação de seu convencimento, “relatório repudiado pelo Ministério Público”; e 11) que este relator, ao se referir à peça defensiva apresentada pelo suscitante, fez declarações “nitidamente pessoais e emocionais, as quais demonstram o malgrado e envolvimento pessoal, seja por interesse na causa ou por for íntimo” (sic), entre outras alegações que, na realidade, apenas dizem respeito ao mérito da causa e teses discutidas em caráter preliminar no referido julgamento”
(id. 157201665).

Os autos vieram, então, à minha relatoria, oportunidade em que fora prolatada a decisão monocrática, ora atacada, que não conheceu da exceção de suspeição e/ou impedimento, pois alcançada pela preclusão lógica e temporal com fundamento no artigos 217 c/c 222, parágrafo único, ambos do RITJMT, c/c artigos 145, §2o, inciso II, c/c 146, do Código de Processo Civil, c/c art. 100, §2o, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo requerendo a retratação do
decisum
com o consequente julgamento da exceção de suspeição, ao argumento de que a petição não fora alcançada pela preclusão lógica e interposta de forma tempestiva, pois a contagem do prazo para interposição deveria obedecer ao regramento contido no Código de Processo Civil, ou seja, contado em dias úteis e excluídos os fins de semana (id. 161193163).

O parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (id. 165384671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)

AGRAVANTE: CICERO MARQUES FERREIRA

AGRAVADO: EXMO. SR. DES.PEDRO SAKAMOTO - RELATOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018, EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO - REVISOR DA PETIÇÃO N. 107323/2018

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

É cediço que, nos termos do art. 100, §2o, do Código de Processo Penal,
“se a suspeição for de manifesta improcedência, o juiz ou relator a rejeitará liminarmente”
.

Na hipótese dos autos, a exceção interposta pela defesa de
Cícero Marques Ferreira
não fora conhecida monocraticamente por intempestividade e por ter sido alcançada pela preclusão lógica.

Contudo, vejo que o recurso fora interposto de forma tempestiva, mas não pelos fundamentos esposados pelo agravante.

Ao contrário do esposado pela defesa, a contagem do prazo para interposição de exceção de suspeição não é feita em dias úteis, mas em dias corridos, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECE DO AGRAVO EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DO PRAZO. MATÉRIA PENAL. DIAS CORRIDOS, SEM INTERRUPÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 219 DO CPC.

1. É pacífico o entendimento de que, nas ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as regras do art. 219 do novo Código de Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o Código de Processo Penal, em seu art. 798, possui disposição específica a respeito da contagem dos prazos, in verbis:

Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.

2. Se o recurso especial é intempestivo, como na espécie, não há nada a debater, muito menos a decidir, a respeito da temática nele suscitada.

3. Descabida a pretendida declaração da prescrição da ação penal, até porque o exame de questões de ordem pública, passíveis de análise em qualquer momento e grau de jurisdição, só se mostra possível, perante o Superior Tribunal de Justiça, após o conhecimento do respectivo recurso interposto pela parte e desde que observado o requisito do prequestionamento.

4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.664.027/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021) (grifei).

Contudo, ainda assim, a exceção não fora alcaçada pela preclusão temporal.

Explico.

O agravante opôs embargos de declaração nos autos de exceção de suspeição na data de 14/11/2022 em face do v. acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais desta e. Corte, alegando omissão e contradição na decisão colegiada, a qual fora publicada em 11/11/2022 (sexta-feira).

Dessa forma, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição de exceção de suspeição, que a princípio começaria a fluir na segunda-feira (14/11/2022), não teria se exaurido no dia 28 do mesmo mês, mas sim em 30/11/2022, pois, tendo em vista o feriado na terça-feira, dia 15/11/2022 (Dia da Proclamação da República), e que fora estabelecido ponto facultativo em 14/11/2022, em que ficaram suspensos o expediente e os prazos processuais,
o prazo passou a fluir no dia 16/11/2022 (quarta-feira)
.

E, regulado por dias corridos e não por dias úteis, como destacado anteriormente, o prazo final para a arguição de exceção de suspeição seria a do dia 30/11/2022, data esta em que o agravante apresentou a petição, sendo, a princípio, tempestiva a exceção de suspeição.

Contudo, ainda assim, a preclusão lógica se mantém.

Da leitura dos autos, observa-se que, ao opor os aclaratórios, a defesa praticou ato processual que implicou aceitação dos Exmos. Desembargadores e reconheceu a imparcialidade tanto do Relator como dos demais membros da Turma.

Dessa forma, não pode ser tida por legítima a arguição de suspeição, vez que alcançada pela preclusão lógica, eis que extinta a possibilidade de praticar-se novo ato processual pela prática de outro com ele incompatível.

O art. 148, §1o, do Código de Processo Civil, aplicável ao Processo Penal por analogia (art. 3o do CPP), é claro ao dispor que:
“
A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em petição fundamentada e devidamente instruída,
na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos
.”

Na hipótese dos autos, como já mencionado anteriormente, a
matéria não foi ventilada na primeira oportunidade e sequer se baseou em motivo superveniente, eis que somente arguida após a oposição dos aclaratórios.

E, com tais fundamentos, reitero os termos da decisão monocrática na qual destaquei que a exceção de suspeição não deverá ser conhecida, eis que alegada após a prática de ato que significa manifesta aceitação do arguido, conforme determina o art. 145, §2o, inciso II, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, o art. 222, parágrafo único, do RITJMT, dispõe que
“será ilegítima a suspeição quando o arguente a tiver provocado ou, depois de manifestada a causa, praticar qualquer ato que importa a aceitação do Desembargador recusado.”

Por fim, importante frisar que coaduno do entendimento esposado pelo Exmo. Des. Pedro Sakamoto de que a presente arguição fora apresentada como uma tentativa frustrada de “complementar” as razões dos aclaratórios visando à modificação da decisão colegiada proferida nos autos de pedido governamental de decretação da perda do posto e da patente do excipiente.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo,

em dissonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça, apenas para reconhecer a tempestividade da exceção de suspeição interposta pelo agravante, mantendo o seu não conhecimento, nos termos da decisão monocrática, por ter o agravante praticado ato que implicou aceitação dos Exmos. Desembargadores exceptos, com fundamento no artigo 222, parágrafo único, do RITJMT, c/c artigos 145, §2o, inciso II, c/c 148, §1o, ambos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023